Tribunal: TJSP
Processo: 0006827-97.2011.8.26.0048
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Imposto sobre venda a varejo de combustíveis (IVV) – Exercícios de 1993 a 1995 – Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer nulidade das CDAs e prescrição. Alegado cancelamento dos lançamentos originários, objeto de anterior execução, por decisão judicial transitada em julgado, o que teria possibilitado relançamento com fundamento no art. 173, II, do

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Imposto sobre venda a varejo de combustíveis (IVV) – Exercícios de 1993 a 1995 – Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer nulidade das CDAs e prescrição. Alegado cancelamento dos lançamentos originários, objeto de anterior execução, por decisão judicial transitada em julgado, o que teria possibilitado relançamento com fundamento no art. 173, II, do CTN. Descabimento. Decisão anterior que se limitou à decretação de nulidade das CDAs originárias. Relançamentos realizados fora das situações do art. 173 e incisos do CTN, que resultou no cancelamento dos anteriores, impondo-se reconhecimento da decadência para constituição dos créditos. Recurso não provido.